Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-37.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804046-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVID JERRY RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR QUE ADQUIRIU ESTABILIDADE DECENAL NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO PADS. IMPOSSIBILIDADE DO LICENCIAMENTO DE POLICIAIS MILITARES ESTÁVEIS A PARTIR DE PADS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. RITOS DISTINTOS QUANTO A COMPOSIÇÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE. PREVISÃO ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL N. 6.833/06. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DECORRENTE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS REFERIDOS DE RIGOR A ANULAÇÃO DO ATO
QUE INDEFERIU O RECURSO HIERÁRQUICO
DE LICENCIAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de Segurança contra ato do Exmo. Governador do Estado que indeferiu o recurso hierárquico interposto pelo impetrante o qual objetivava desconstituir a pena de licenciamento a bem da disciplina que lhe foi imposta por meio de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado-PADS, instaurado pela Portaria nº 006/2017/PADS CORCPR V, de 08.06.2017.

Em apertada síntese o impetrante é Cabo da PMPA e respondeu Processo Administrativo Disciplinar Simplificado-PADS destinado a apuração de possível participação do impetrante e outros PMs no desaparecimento, homicídio e ocultação de cadáver do nacional
Nasçon Evangelista do Nascimento
, que teria ocorrido no dia
08/11/2015
, na área rural do município de Cumaru do Norte – PA, caracterizando infrações éticas de natureza grave, capituladas no art. 18, incisos III, VII, IX, XV, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXVIII, XXXIII, XXXV e XXXVI e art. 37, incisos X, CI, CIV, CXVI e § 1º do art. 37, todos do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei Ordinária Estadual nº 6.833/06).

Alega o impetrante que o PADS foi contaminado por vícios que atentam contra o devido processo legal entre eles a inversão na ordem de oitiva de testemunhas, indeferimento de oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, além de que, o próprio procedimento não poderia servir como supedâneo legal para aplicação da pena de licenciamento, uma vez que no curso do procedimento o Policial Militar alcançou a estabilidade funcional que implicaria na alteração do órgão processante com a instalação de conselho de disciplina.

Afirma que mesmo diante dos vícios o PADS foi concluído com decisão do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, devidamente publicada no
Boletim Geral da PM nº 121, do dia 27/06/2019, mais de um ano após a aquisição de estabilidade funcional, sendo
imposta a sanção de
Licenciamento a Bem da Disciplina
, mantida depois do pedido de reconsideração ao Cmt Geral da PMPA e ratificada pelo Exmo. Governador no recurso hierárquico cujo ato se ataca por esta via constitucional.

Alega que não busca a análise de provas, mas o reconhecimento da nulidade dos atos processuais que implicaram no seu licenciamento das fileiras da Força Estadual, dada a inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, especialmente sob os seguintes aspectos: a) cerceamento de defesa pela inversão da ordem de oitiva de testemunhas, bem como pelo indeferimento do pedido e oitiva de testemunhas e inexistência do rol de testemunhas de acusação no ato citatório, com notório prejuízo ao direito de defesa;
b)

da violação ao devido processo legal e contraditório, ao acostar aos autos documentos (pedido de interceptação telefônica) após o encerramento da instrução, sem possibilidade de produção de provas a respeito, cujo prejuízo se revela evidente quando o Presidente do PADS se utiliza justamente da aludida prova para sugerir a imposição de sanção ao impetrante;
c)

do uso indevido de fatos e provas alheios ao PADS para condenar o impetrante;
d)

do precário e ilegal procedimento de reconhecimento do impetrante como forma de comprovar sua suposta participação nos fatos apurados;
e)

da aquisição da estabilidade do impetrante para fins de autoridade competente para seu julgamento.

Requer liminarmente a suspensão do ato administrativo que indeferiu o recurso hierárquico e a consequente manutenção/reintegração ao cargo de Cabo Policial Militar até ulterior decisão de mérito, assegurado o direito ao recebimento de toda a remuneração correspondente ao cargo.

Concedi a liminar em ID 3037656 para SUSPENDER O ATO DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA, dada a motivação dele quanto a legitimidade do PADS mesmo quando o impetrante gozava de estabilidade funcional e, consequentemente, determinar a reintegração do impetrante ao cargo de Cabo Policial Militar até ulterior decisão de mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde aponta a inexistência de direito líquido e certo do impetrante; correta aplicação da Lei Estadual n. 6.833/2006; que a aquisição de estabilidade funcional pelo impetrante no curso do processo administrativo disciplina simplificado não contamina o processo e a aplicação da pena de licenciamento a bem da disciplina devendo o procedimento ser reconhecido como válido. Pede a denegação da segurança.

O Estado do Pará, interpôs agravo interno onde basicamente reproduzo os mesmos argumentos da autoridade coatora com destaque para a afirmação que
“ ... é preciso destacar que a estabilidade foi superveniente à instauração e procedimento do PAD’s, e assim, este ato administrativo de averiguação de conduta irregular de militar, estaria submetido aos requisitos legais,
sendo competente a lei do tempo em que se verificaram os fatos, bem como a situação funcional do acusado
.”

Pede o provimento do agravo interno e a denegação da segurança.

O Procurador Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança ID15074937, destacando em síntese que a análise do regime jurídico disciplinar aplicável demonstra que tanto o Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado PADS como o Conselho de Disciplina seguem o mesmo curso processual, se diferenciando apenas pela composição das respectivas Comissões, sendo o primeiro presidido por uma pessoa designada e o segundo composto por três oficiais da ativa da corporação e que em ambos os procedimentos administrativos o relatório final será apenas sugestivo, competindo a mesma autoridade superior, no caso, o Comandante Geral da Policia Militar estadual a decisão final, acolhendo ou não as conclusões da comissão, pela aplicação ou não das penalidades previstas para cada procedimento, conforme se depreende do Parágrafo único, do art. 107 c/c art. 113 e art. 1263, todos do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.

Destacou, ainda, que a estabilidade foi superveniente à instauração e ao processamento do PADS, que se desenvolveram em plena observância do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nenhum prejuízo à defesa, eis que tanto o PADS como o Conselho de Disciplina partilham dos mesmos procedimentos para a garantia do contraditório e ampla defesa, que estão previstos nas disposições gerais do procedimento e dos processos disciplinares, previstos nos arts. 78 ao 93-B e arts. 100 ao 105, todos da Lei n° 6.833/2006, tanto é assim, que, mesmo que fosse o caso de anulação do PADs para instauração do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral da Polícia Militar e o Governador do Estado continuariam sendo as autoridades julgadoras competentes para aplicar a penalidade, que o foi aplicada ao interessado.

Concluiu arguindo que
não se pode afirmar que eventual modificação do rito procedimental alteraria o resultado, visto que a autoridade competente para julgamento é a mesma em ambos os procedimentos, que detém plena liberalidade de acatar ou não parecer sugestivo da comissão processante
, não resta configurado ato de flagrante ilegalidade ou desvio de poder/finalidade a ensejar a concessão da medida pleiteada.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre assentar desde logo que o objeto de análise deste Mandado de Segurança em nada se confunde com a matéria penal que objetivou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em desfavor do impetrante, e não incorrerá quanto ao mérito administrativo de exclusiva competência da Administração, mas sim a análise quanto a possível ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, ao ter lhe sido negado o recurso hierárquico no processo administrativo que estaria contaminado pela inobservância do princípio do devido processo legal, do juízo natural e, em última análise, da legalidade estrita.

Nesse diapasão, de todas as distorções apontadas pelo impetrante, a que se destaca foi a insistência em uma estrutura singular do órgão processante que, inevitavelmente teria implicado em ofensa ao devido processo legal, dado o centralismo das atribuições na alçada de uma única autoridade hierárquica para deliberar sobre questões essenciais à instrução do processo administrativo.

Uma breve incursão sobre os fatos:

·

O impetrante é acusado de ter participado do sequestro e morte do produtor rural NASÇON EVANGELISTA DO NASCIMENTO em 08.11.2015;

·

O fato foi inicialmente apurado em IPM (inquérito policial militar) instaurado pela Portaria 0002/2016IPM-CorCPR-V, que concluiu em 12/12/2016, estarem presentes indícios de crime e transgressão da disciplina atribuídos ao impetrante;

·

Em 15/03/2017, o então Corregedor Geral da PMPA, Cel PM Dilson Junior determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado contra o impetrante (PADs);

·

O PADs foi autuado em 02/08/2017 e em 08/06/2018 teria sido encerrado, contudo, diante da juntada de novos documentos o processo foi reaberto em 27/03/2019;

·

No mesmo dia 27/03/2019 a defesa do impetrante arguiu nulidade do PADs uma vez que tendo o militar havia alcançado a estabilidade decenal em 01/07/2018 e nessa condição deveria haver a instauração de Conselho de Disciplina.

·

Inobstante o requerimento de nulidade e abertura do Conselho de Disciplina em atenção a norma de regência à época, o militar foi
licenciado a bem da disciplina
por ato do Comandante Geral

da PMPA, publicado em BG n. 121 de 27/06/2019
.

A manutenção de estrutura processante monocrática mesmo depois de o requerido ter alcançado a estabilidade e, por conseguinte, amparado pelo
direito
de ser sindicado por um órgão colegiado, maculou a legalidade do julgamento posterior dada as características peculiares dessa forma de organização singular que reconheceu em contrassenso à lei nº 6.833/2006 pela possibilidade de
licenciamento a bem da disciplina
de praça ESTÁVEL após a realização de PADS.

Entenda-se aqui a existência de uma anomalia legal.

Na ocasião da prática do ato licenciamento em 27/06/2019, qual seja, o licenciamento a bem da disciplina com fundamento nos artigos 26, I c/c 107, parágrafo único, II, ambos da Lei n. 6.833/06, o militar já gozava de estabilidade decenal, conforme excertos abaixo:

Acontece que as punições existentes na Lei n. 6.833/06 o
licenciamento a bem da disciplina

só pode ser aplicado em relação as praças não estáveis
. Colha-se:

Art. 39. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem crescente de gravidade:

(omissis)

VI-
licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade
;

VII-
exclusão
a bem da disciplina, para praças com estabilidade;

Para além da tecnicalidade conceitual acima descrita, o art. 78 da mesma lei assegura aos policiais militares que os processos e procedimentos na seara disciplinar devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que remete para a aplicação do art. 112 da mesma lei que explicita que o conselho de disciplina (CD)
tem a finalidade de julgar a capacidade para permanecerem na ativa
do aspirante-a-oficial e das demais
praças com estabilidade
.

Disse sua excelência o Ministério público que tanto o
PADS como o Conselho de Disciplina partilham dos mesmos procedimentos
para a garantia do contraditório e ampla defesa, que estão previstos nas disposições gerais do procedimento e dos processos disciplinares, previstos nos arts. 78 ao 93-B e arts. 100 ao 105, todos da Lei n° 6.833/2006, tanto é assim, que,
mesmo que fosse o caso de anulação do PADs para instauração do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral da Polícia Militar e o Governador do Estado continuariam sendo as autoridades julgadoras competentes para aplicar a penalidade.

Com todas as
vênias
ao fiscal da lei, o argumento encontra óbice na medida que as autoridades hierárquicas da Polícia Militar ao optarem por ignorar que o fato “estabilidade adquirida” acabaram por acolher a formação de juízo monocrático da autoridade processante, que por óbvio, ostenta densidade inferior àquele alcançado por um órgão colegiado, no caso o Conselho de Disciplina.

Quanto ao argumento que em nada alteraria o julgamento das autoridades (CMT Geral da PM e Governador do Estado), entendo como falho, na medida em que se as conclusões havidas pelo(s) responsável(eis) do procedimento administrativo disciplinar, serão acatadas pelo julgador, salvo se contrárias as provas dos autos, tanto assim que a forma da decisão administrativa compreende um “concordar” ou “não concordar”, colha-se:

Tal prescrição, pela cogência do seu mandamento, parece qualificar o relatório do procedimento administrativo disciplinar como parte integrante da decisão final, que em grande medida resulta da conjugação de ambos os juízos (responsável pelo PADS e autoridade julgadora), ainda que seja defensável afirmar que o relatório seja manifestação meramente opinativo.

Sabemos que ato administrativo se desdobra em duas fases distintas:

mérito e legalidade. A primeira é indagação política de sua conveniência ou oportunidade. A Segunda compara a fidelidade do agente aos pressupostos legais.

Especificamente aqui, tal qual a competência para julgamento, a competência para processamento também é determinada pela sanção a ser aplicada, que somente poderia permanecer inalterada (PADS) se a sanção houvesse se o procedimento houvesse sido concluído antes do militar alcançar a estabilidade decenal, que é um fenômeno de natureza objetiva.

Nesse passo cumpre destacar que, no controle externo dos atos administrativos, ao Judiciário, na esteira do que preceitua o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, cumpre examinar o ato de convalidação da pena disciplinar sob o aspecto amplo da legalidade, ou seja, aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.

Com supedâneo nessa premissa, é inevitável reconhecer a ofensa ao princípio da legalidade. Vejamos:

a)

O PADS foi concluído no dia 05 de abril de 2019, conforme TERMOS DE ENCERRAMENTO firmado pela autoridade hierárquica processante (monocrática) o 2º TEN PM CASTRO LIMA.

b)

O julgamento do impetrante foi baseado no PADS e publicado no Boletim Geral da PMPA em 27 de junho de 2019.

c)

O impetrante havia adquirido a estabilidade funcional em 04 de junho de 2018, quando completou 10 anos de efetivo serviço, conforme certidão ID 3022782.

d)

A lei nº 6.833/06 (Código de Ética da PMPA) estabelece em seu art. 45, §2º que a exclusão da praça com estabilidade assegurada se dará após o CONSELHO DE DISCIPLINA.

e)

O ato coator reconheceu o PADS como meio ‘legitimo’ de processo disciplinar para convalidar a mais gravosa sanção disciplinar – o licenciamento a bem da disciplina.

Ou seja, embora o impetrante tenha requerido expressamente a instauração do respectivo Conselho de Disciplina, antes mesmo do encerramento do PADS, entendeu o Comandante Geral da PMPA que em razão dos fatos apurados no processo disciplinar terem ocorrido quando o impetrante ainda não havia alcançado a estabilidade, não se registrava prejuízo a legalidade.

Quando interposto o recurso a autoridade coatora, a Procuradoria Geral do Estado, assim opinou:

Ressalta-se que
o procedimento do PADS e do CD
não são compatíveis
, uma vez que o CD é composto por 3 (três) oficiais da ativa da Corporação e o PADS apenas por 1 (um) presidente
.
Desta forma, para a apuração da capacidade de o policial estável se manter nas fileiras da Corporação, faz-se necessário o julgamento por um Conselho de Disciplina
.

(...)

É dever destacar que,
a estabilidade foi superveniente à instauração e ao processamento do PADS
, que se desenvolveram em perfeita observância às normas constitucionais de ampla defesa e contraditório e em nada prejudicaram a defesa do interessado, razão pela qual o processo (PADS) deve ser considerado como meio válido de apuração.

(...)

Desta feita, considerando: a) que a estabilidade sobreveio ao processamento do PADS; b) que houve um processo administrativo regular, onde foi assegurada ampla defesa e contraditório ao interessado, independente da nomenclatura ou do rito procedimental específico adotado, c) a observância aos princípios do formalismo moderado, eficiência e razoabilidade; considero que o PADS se mostrou como meio legítimo de apuração do militar no caso em tela.

(...)

Diante de todo o exposto, recomenda-se que o Recurso Hierárquico seja conhecido pelo Exmo. Governador do Estado, diante de sua tempestividade, e que seja negado provimento, para
reconhecer a
legitimidade
do PADS, instaurado pela da
Portaria nº 006/2017/PADS – CORCPR V, de 08.06.2017

e manter o
licenciamento a bem da disciplina
do militar David Jerry Ribeiro dos Santos,
pelos fundamentos postos. (Grifei)

É nítida a confusão entre legalidade e legitimidade.

A legalidade refere-se ou relaciona-se com o Estado de Direito, ao direito positivado, que regula todos os atos administrativos, que são infralegais, já a legitimidade se refere à aceitação social do ato.

O equívoco no parecer acolhido pela autoridade coatora como motivação no ato, está na própria ideia de incompatibilidade ente os procedimentos, e como referi anteriormente, o direito líquido e certo parece estar assentado a partir da prevalência de juízo processante monocrático quando a lei DETERMINA a adoção de órgão colegiado.

Volto a afirmar, o Judiciário não se debruça aqui sobre os conceitos éticos dos policiais militares e a conduta aparentemente reprovável do impetrante, mas tão somente em reconhecer que o ato administrativo nasceu a partir do menosprezo aos princípios da legalidade, do devido processo legal e potencialmente do princípio do juiz natural.

Nesse escopo ratifico a liminar e
CONCEDO A SEGURANÇA
para ANULAR O ATO DE CONVALIDAÇÃO DO LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA, dada a motivação do mesmo quanto a legitimidade do PADS mesmo quando o impetrante gozava de estabilidade funcional e deveria ter sido processado através do competente Concelho de Disciplina, conforme lhe assegura a Lei Estadual n. 6.833/06.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/10/2023